Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702544-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. R. T. APELADO: B. P. C. E. I. S. D E C I S Ã O Compulsando os atos, verifico que a parte apelante apresentou a petição de ID: Num. 67919964, solicitando o adiamento da sessão de julgamento marcada para o dia 22/01/2025, alegando que, devido a uma recomendação médica de repouso absoluto, sua advogada não poderá realizar a sustentação oral. Contudo, o pedido deve ser indeferido. De acordo com a certidão de ID no 66869510, o presente recurso está pautado para a 1a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 22/01 até 29/01) e não houve, antes do início da sessão, qualquer solicitação das partes para alterar a forma de julgamento de virtual para presencial. A respeito da sustentação oral, apesar da previsão legal do art. 937, § 2o do CPC, o art. 123 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça determina que as partes serão intimadas do julgamento eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar objeção à forma de julgamento. No presente caso, não houve qualquer objeção à forma de julgamento, tampouco pedido de sustentação oral. Dessa forma, não obstante existir previsão de envio de arquivo de vídeo para sustentação oral em sessão virtual, no caso, considerando que o presente recurso está pautado para a 1a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV, que se encerra hoje (29/01/2025), considerando que não houve solicitação de retirada da pauta virtual e inclusão do processo em sessão para julgamento presencial, onde usualmente são feitas as sustentações orais e onde seria indispensável a presença da advogada, considerando, ainda, que até o momento, a advogada não apresentou nenhum atestado médico com recomendação expressa de repouso absoluto, tem-se que não existe justificativa para o adiamento do julgamento e não há prejuízo para a parte com o prosseguimento da sessão de julgamento virtual. Ressalte-se que os documentos de ID: Num. 67919966 e 67919967 (ultrassonografia e agendamento de consulta para o dia 23/01/2025) não comprovam, por si sós, as alegações de necessidade de repouso absoluto. Após o dia 23/01/2025 não foram apresentados novos documentos. Posto isto, INDEFIRO o pedido de adiamento da sessão de julgamento virtual. À Secretaria para observar eventual atestado médico apresentado pela advogada da parte recorrente, para a contagem de prazo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador